Tribunal: TJBA
Processo: 8011332-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
'

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011332-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: JOSELHA ALCANTARA AMORIM

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO. ALEGADA SUPRESSÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA PERICIAL ATUARIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

1. A prova pericial atuarial é imprescindível nas ações que versem sobre supressão de direitos vinculados à previdência complementar, especialmente quando envolvem a análise de equilíbrio financeiro do plano e contraprestações acumuladas ao longo do tempo.

2. O indeferimento da prova técnica, em casos como o presente, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.345.326/RS e AgInt no AREsp 2.184.287/SP), por impedir o adequado contraditório e a ampla defesa.

3. Ainda que o pedido formulado na ação seja de restituição de valores e indenização, a análise do mérito exige, para adequada solução da controvérsia, a verificação da regularidade atuarial do plano e da existência, ou não, de contraprestação.

4. Reforma da decisão agravada, para determinar a realização da perícia atuarial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011332-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
e como agravada
JOSELHA ALCANTARA AMORIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator